Tribunal: TJDFT
Processo: 0717857-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: direito processual penal. Agravo em execução. Trabalho externo. empresa de propriedade do apenado. Sede na própria residência. Situação cadastral da empresa baixada. Fiscalização por monitoramento eletrônico inviabilizada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva o reconhecimento de direito ao apenado, ora agravante, de obter autorização para realizar trabalho externo mediante monitoramento eletrônico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício.
III. Razões de decidir
3. Conquanto seja inequívoco que a atividade laborativa constitui ferramenta de imensurável valor à ressocialização e à recuperação da dignidade dos apenados, o deferimento do trabalho externo fica sempre condicionado à efetiva fiscalização pelo Juízo da execução penal.
4. Não se compatibiliza com o benefício, e por isso mesmo deve ser indeferida, a pretensão ao exercício de trabalho externo na empresa de propriedade do apenado, situada em sua residência, já que isso enfraqueceria tanto o poder fiscalizatório do julgador, quanto o intento ressocializador do apenado, notadamente em razão de ser o seu próprio empregador e o trabalho ser desenvolvido em ambiente domiciliar, circunstância que não exigiria nenhum esforço do agravante para fomentar a ressocialização, o senso de disciplina, autodeterminação e responsabilidade. Ademais, a empresa de propriedade do sentenciado possui certidão de baixa da inscrição do CNPJ.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.